Tribunal: TJMT
Processo: 15484-05.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0015484-05.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Recorrido(s): RENATA LEIKO SAWAMURA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 08/10/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA –FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TOI E FOTOS
ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR
– COBRANÇA DEVIDA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo
fotográfico anexado na contestação, atestando a existência de
irregularidades no medidor.
A cobrança revela-se legítima e devida.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, recurso inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
demanda, apenas para declarar a inexigibilidade do débito cobrado a título de
recuperação de consumo.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI e fotografias
anexadas comprovam a existência de irregularidades no medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu da
Recorrente cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor
de R$ 5.184,59 (cinco mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove
centavos).
Ao analisar os documentos acostados pela defesa, o Termo de
Ocorrência e Inspeção - TOI n°704549, em inspeção no dia 20/02/2019,
apontou que a unidade consumidora estava com irregularidade, estando o
TOI. Vejamos:

O fato do cliente não estar presente ao ato da inspeção ou se
recusar a assinar o TOI, por si só não o invalida, de onde, não se mostra crível toda a
artimanha imaginada para que a ENERGISA aponte a fraude, sendo garantido o
contraditório, de onde, por óbvio a parte não consegue explicar os desvios em sua
unidade consumidora.
Conforme informa a defesa da recorrente, nos casos que a
adulteração no medidor é externa ao aparelho, não há necessidade de Laudo do
IPEM para comprovação, sendo corrigido na vistoria.

Vejam-se algumas fotos retiradas a época da inspeção:
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28),
foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados
se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a
aferição de consumo é necessário que se faça uma média do
consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo,
utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante
da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade -
período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh
referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade.
Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta
1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh
para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$
326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em
observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004582391, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o
fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado
o cálculo equivocado.

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A propósito, se observamos o histórico de consumo da unidade
consumidora, resta nítido que houve aumento acentuado do consumo
comparado ao período em que perdurou a irregularidade.

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do
pedido contraposto é medida que se impõe.
Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de parcial
procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC JULGAR
IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL e, via de consequência, JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a parte autora a fatura de
recuperação de consumo no valor de R$ 5.184,59 (cinco mil, cento e oitenta e
quatro reais e cinquenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a
partir da data do seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da
contestação, bem como, em multa de 2% pelo atraso prevista no artigo 54 do CDC.
Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator